Tribunal: TJES
Processo: 5001363-35.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001363-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ENIO DE SOUZA MOURA JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001363-35.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ENIO DE SOUZA MOURA JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
em benefício de
ENIO DE SOUZA MOURA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante, tendo-lhe sido arbitrada fiança em sede de audiência de custódia na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, aduz que o réu não possui condições de arcar com a fiança a ele estabelecida, alegando sua hipossuficiência.

Diante deste argumento, pugn
ou
pelo deferimento da medida liminar para que
fosse,
o coacto, posto imediatamente em liberdade, dispensando o pagamento da fiança arbitrada.
No mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus.

P
ois bem.

Observo que a fiança fora fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo Magistrado condutor da Audiência de Custódia em ato realizado em 08 de fevereiro de 2023.

A
pós a redução do valor para
R$1.666,00 (mil seiscentos e sessenta e seis reais
), não há notícias de pagamento por parte do coacto.

O
s fatos narrados
demonstra
m

su
a hipossuficiência financeira para arcar com o valor arbitrado.

Sendo assim, com base nestes elementos e em vista que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, entendo por bem
dispensá-la, nos moldes
do disposto no artigo 325, §1º, inciso I do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONCEDO

A ORDEM
requerida para
conceder
a liberdade provisória em favor de
ENIO DE SOUZA MOURA JUNIOR,

desvinculada ao pagamento de fiança
, contudo, sob as medidas aplicadas pelo Juiz
a quo.

Expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
,
se por outro motivo não estiver pres
o
,
com menção expressa
às
medidas cautelares

fixadas
na Decisão constante no Id n° 4265380
, além da advertência de que o descumprimento de qualquer das
condições
ensejará as penalidades legais, sobretudo ressaltando que constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001363-35.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ENIO DE SOUZA MOURA JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ISENÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1.

A
fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos
ditames
do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso.
Ademais, nos termos do artigo 325, § 1º do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ter seu valor reduzido ou ser aumentado, conforme a situação econômica do réu.
2.
No caso sob exame, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o valor estipulado para a fiança, se tornando a medida cautelar óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual deve ser deferida a sua isenção.

3
.

Ordem
concedida,
para
conceder
o benefício da liberdade provisória isenta de fiança,
sem prejuízo do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas pelo juízo
a quo
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.